Tribunal: TJMT
Processo: 1023362-36.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023362-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), QUEIROZ GALVAO ENERGETICA S/A - CNPJ: 03.299.819/0002-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JAURU (AGRAVANTE), ADRIANA ASTUTO PEREIRA - CPF: 009.053.687-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PEDIDO DE
ADEQUAÇÃO DO CONTROLE DE VAZÃO DA USINA HIDRELÉTRICA (UHE JAURU)
— NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA EM CARÁTER LIMINAR.

O exame acerca da necessidade de adequação do controle de vazão da usina hidrelétrica (UHE Jauru) demanda dilação probatória, a impossibilitar o deferimento da medida requerida em caráter liminar.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação civil pública com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela
proposta contra
Queiroz Galvão Energética S
.
A
. (
anterior denominação de

Ibitu Energética S
.
A
.)
e o
Estado de Mato Grosso
,
deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência, bem como determinou a inversão do ônus da prova.

Assegura que, “
a restrição de vazão nos reservatórios é medida cautelar fundamental para que reste limitado as condições anteriores a instalação das Unidades de Geração de Energia Elétrica preservando, minimamente, o fluxo hídrico do Rio de Jauru
”.

Assevera que, “
há indicação científica de que a ação das partes requeridas modificou, de forma grave, o fluxo hídrico no Rio Jauru, causando ‘efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas ou dos animais ou a proteção vegetal possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido’. Deste modo, ampliar a dilação probatório e perquiri de modo aprofundando sobre a conduta dos empreendimentos hidroenergéticos requeridas e o nexo causalidade com as ‘ondas secas’ no Rio Jauru é negar vigência ao princípio da precaução
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal. Determinado o apensamento deste ao recurso do Estado de Mato Grosso (autos nº 1023227-24.2020.8.11.0000) interposto contra a mesma decisão agravada (Id. 69237960).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 80374996) e de
Ibitu Energética S
.
A
. (Id. 93817972).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 96938486), opina pelo provimento do recurso.

Juntada do termo de audiência de conciliação na Primeira Instância sem acordo entre as partes (Id. 113015491 – fls. 2/3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Diante o exposto, defiro parcialmente as liminares vindicadas em face do Estado de Mato Grosso e da(s) empresa(s) Queiroz Galvão Energética S.A, para determinar que:

a) o Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), no prazo de 30 (trinta) dias, notifique os empreendedores da Bacia do Rio Jauru, deles exigindo a realização de Estudo(s) ambiental(is) complementar(es), no prazo de 02 (dois) anos, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru, como requisito para renovação da licença ambiental;

b) o Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) exija, para os novos empreendimentos de geração de energia elétrica acima de 10 MW, localizados na bacia hidrográfica do Rio Jauru, por ocasião do requerimento de Licença Prévia – LP, a apresentação do EIA/RIMA.

c) a empresa Queiroz Galvão Energética S.A proceda, no prazo máximo de 02 (dois) anos, sob pena de suspensão da licença ambiental, à elaboração de Estudo ambiental complementar, com a finalidade de corrigir as omissões e irregularidades anteriores, nos estudos que embasaram a Licença ambiental vigente, principalmente a omissão quanto aos efeitos cumulativos e sinérgicos dos empreendimentos potencialmente poluidores, instalados cumulativamente na Bacia Hidrográfica do Rio Jauru.

Escoado o prazo e sobrevindo nos autos o descumprimento de quaisquer das medidas acima determinadas, volte-me os autos conclusos para deliberações.

Defiro o pedido formulado pelo
Parquet
, e determino o registro da presente ação civil pública no registro imobiliário do(s) empreendimento(s) requerido(s);

Inverto o ônus da prova, em favor da parte autora.
[...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000542-76.2020.8.11.0047, Primeira Instância, Id. 39464466 – fls. 8/9).

Pontuo, de início, que o recurso limita-se a impugnar o capítulo da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que “
seja a empresa requerida obrigada, cumulativamente e solidariamente aos demais empreendedores energéticos do Rio Jauru (ora acionados em ações diversas), a respeitar os limites de regulação da vazão de suas turbinas, de modo a não gerar vazões a jusante inferiores a 48m3/s, bem ainda, não gerar variações abruptas de vazão e/ou intensas alterações hidrológicas sub-diárias, ou seja, amplitude de vazões, em 24hs, superiores a 16 m3/s, velocidades de subida de vazões superiores a 11 m/3, ou velocidades de descida de vazões inferiores a 6 m3/s, nos termos do laudo técnico específico
” (
inicial, Primeira Instância,
Id. 38015763 – fls. 45).

Quanto à probabilidade do direito alegado, esta senta praça no fato de que, faz-se necessário a adequação do controle de vazão da usina hidrelétrica (UHE Jauru), ante “
as intensas perturbações ao meio ambiente, à biodiversidade e às atividades humanas – pesca, navegação, lazer –, decorrentes de uma diminuição de vazão tão abrupta e de tal grandeza
” (inicial, Primeira Instância, Id. 38015763 – fls. 36).

No entanto, entendo que
a questão necessita ser mais bem esclarecida na fase de instrução, visto que, há a necessidade de se verificar as consequências decorrentes da alteração do controle de vazão na forma sugerida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, já que irá afetar diretamente o meio ambiente, os munícipes e as atividades da usina hidrelétrica (UHE Jauru) em operação desde 2002, além de outras Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) instaladas no curso do rio Jauru.

Ademais, é de se registrar que,
as empresas responsáveis pelas seis (6) Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) instaladas no curso do rio Jauru sequer integram a lide, além do fato de que, a pretensão está fundamentada unicamente em
parecer
emitido por particular, no qual concluiu-se:

[...] Com base na análise da variabilidade histórica de indicadores hidrológicos, em escalas diária e sub-diária do rio Jauru, sem o efeito dos empreendimentos, recomenda-se que a operação de empreendimentos hidrelétricos neste rio, limitem manobras operacionais que resultem:

•

Em vazões inferiores a 48,0 m3.s-1;

•

Em amplitude de vazões, em 24hrs, superiores a 16 m3.s-1, atendendo também o limite anterior;

•

Em velocidades de subida de vazões superiores a 11,0 m3.s-1.h-1, atendendo também os limites anteriores;

•

Em velocidades de descida de vazões inferiores a 6 m3.s-1.h-1, atendendo também os limites anteriores.

Além disso, também é recomendado que todos os limites para a variação da vazão em escala diárias e sub-diárias deverão ser atendidas concomitantemente. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 1000542-76.2020.8.11.0047,
Primeira Instância, Id. 38016859 – fls. 5).

Dessa forma, ausente a probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022